Tribunal: STF
Processo: RE 1456614
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Pois bem. No caso específico, pretende, o(a) autor(a)/recorrente, GILSON JOSÉ PEREIRA, que seja declarado o direito de recontagem do tempo de serviço que prestara ao Município de Curvelo/MG, de modo que o lapso temporal em que laborou sob o regime celetista, antes de sua aprovação em concurso público, seja computado para efeitos de obtenção e pagamento de quinquênio, férias-prêmioe abono de 50%, com todos os reflexos salariais.



    Extrai-se da declaração, de ID 443647507, que o(a) recorrente ingressou na Administração Pública de Curvelo/MG, em 02/02/1983, e foi nomeado(a), em 24/07/1992, para exercer o cargo de Servente de Obras, em virtude de sua habilitação em concurso público, passando para o regime geral de previdência social, a partir de 02/04/2002, conforme Lei nº 2.149, de 1/04/2002, sendo afastado(a) em virtude de sua aposentadoria, em 10/06/2019.



    Destaca-se o teor o art. 8º, da Lei Complementar Municipal nº 1.541/1991 (que dispôs sobre os critérios de implantação do regime jurídico único, no âmbito do serviço público, em Curvelo/MG), o qual expressamente estabeleceu que “os procedimentos de transformação de empregados em cargos ou funções públicas previstas nesta lei da-se-ão por extinção dos contratos de trabalho,automaticamente, no dia primeiro do mês subsequente ao da publicação desta Lei, mantidos todos os direitos e vantagens dos servidores, adquiridos até a data da referida transformação, e novos direitos e vantagens garantidos pelo Estatuto do Servidor Público do Município de Curvelo”. (ID 443647519). - negritei.



    Desta forma, de se concluir que o vínculo da parte, para com a Administração Pública de Curvelo/MG, é de trato sucessivo, donde impera, para fins de se auferir direitos decorrentes do tempo de serviço, considerar o período de labor sob o regime celetista, de modo que a prescrição limita-se ao lapso pretérito dos 05 (cinco) anos, anteriores ao ajuizamento da ação (27/03/2022), a teor da Súmula nº 85, do STJ.



    Impõe-se, portanto, a reforma da sentença objurgada, para se afastar a declaração de ocorrência da prescrição do fundo de direito.



    De consequência, estando o processo em condições de imediato julgamento, passa-se à análise do mérito, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC. 



    De se ver que a Lei Orgânica do Município de Curvelo/MG, tal como o Estatuto do Servidor Público de Curvelo/MG - Lei nº 910/1976 —, quanto ao tempo em que o(a) recorrente laborou sob o regime celetista (02/02/1983 a 24/07/1992), preveem, respectivamente, em seus arts. 96, § 4º e 143, o direito a adicionais por tempo de serviço, e, nos arts. 96, XVIII e 89, o direito a férias-prêmio, sem distinção quanto ao regime em que o servidor estivesse submetido (celetista ou estatutário), pelo que não compete ao intérprete fazé-la.



    Logo, é devida a contagem do tempo de serviço do(a) autor(a), para fins de adicionais e férias-prêmio, desde 02/02/1983, quando foi admitido(a) perante a Administração Municipal Curvelana, observada a prescrição quinquenal, anterior à data do ajuizamento desta ação.



    Isto posto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para determinar que o réu/recorrido promova o cômputo de todo o período de serviço público do(a) autor(a), ora recorrente, para fins de aquisição de férias-prêmio e de adicionais de tempo de serviço, observando-se os percentuais determinados nas leis vigentes ao tempo de cada aquisição, com o acréscimo de 50% para cada férias-prêmio convertida em espécie, cujo período foi inteiramente completado antes da vigência da Lei nº 2.141/2001, realizando-se o pagamento das respectivas diferenças, com os devidos reflexos, aplicada a prescrição quinquenal. Sobre as parcelas e diferenças vencidas incidirá correção monetária com base no IPCA-E, contada do vencimento de cada uma delas, e os juros de mora devem observar o disposto no artigo 1º - F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, incidindo, a partir daí, correção monetária e juros de mora, "uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 7º, inciso XXIX; 37, inciso XIV; 93, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente